Tribunal: STF
Processo: RHC 220987
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 31.8.2022, por Horacio Djair Alves Raizel contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 725.743, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de dez meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no § 9º do art. 129 (violência doméstica) e no art. 147 (ameaça) do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), e à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da infração penal tipificada no art. 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 725.743 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.6.2022, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (CP, ARTS. 129, § 99, 147, 154-A CAPUT, E ART. 24-A DA LEI 11.340/06). DOSIMETRIA. CIRUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta dos crimes de lesão corporal e ameaça, assentando que o paciente ‘causou transtornos não só à própria vítima, mas também violou a paz da residência de pessoas que não tinham relação com os fatos, submetendo a todos constrangimento para além da própria relação íntima de afeto que mantinha com a ofendida e preocupações naturais que os avós nutrem pelos netos’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    IV - Sobre o desvalor das consequências do crime de descumprimento de medida protetiva, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, ‘haja vista a desnecessária falta de urbanidade tida pelo recorrente para com a equipe da Rede Catarina quando dos atendimentos preventivos, pois o autor dificultou e embaraçou o trabalho da especializada quando do seu atendimento, conforme assentou a Policial Militar Camila no depoimento prestado em Juízo, a qual relatou que no atendimento preventivo dispensado ao réu a conversa foi bastante difícil, pois ele interrompia a todo momento, se alterou, estava bastante nervoso e agitado, situação evidenciada pelo registro da gravação das câmeras policiais no dia do atendimento’, elementos que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente afirma que “o paciente teve a pena relativa ao delito de lesão corporal bem como a do art. 24-A da Lei 11.340/2006, majorada em razão das circunstâncias do delito.



    Para a lesão corporal, a circunstância considerada foi o fato das agressões que lesionaram a vítima terem ocorrida na casa de seus avós (sic).



    Já para o descumprimento da medida protetiva, foi considerada a falta de urbanidade para com os agentes públicos envolvidos em sua admoestação”.



    Alega que “ambas as circunstâncias consideradas para negativar o vetor judicial são elementares dos próprios crimes em análise”.



    Sustenta que “não houve qualquer circunstância extraordinária no crime praticado pelo paciente que justificasse a valoração negativa da pena-base em razão das circunstâncias do crime, pois o fato não extrapolou as características ordinárias do delito de descumprimento de medidas protetivas”.



    Quanto ao crime de violência doméstica, assinala que “ainda que o fato tenha causado perturbação à paz de outras pessoas presentes na residência em que o delito foi perpetrado, não é possível afigurar duplo apenamento em razão de já ter sido valorada negativamente, a conduta, em razão da aplicação da qualificadora de violência doméstica”.



    Estes os pedidos:



    “Em face do exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste agravo, requer-se de Vossa Excelência: 



    1) a reconsideração, nos termos do art. 259 do RISTJ, da decisão que não conheceu do writ, reformando a decisão do TJSC na parte em que considerou negativas as circunstâncias do delito quando da imposição da pena em relação aos crimes do art. 129, § 9º do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06; 



    2) caso contrário, a remessa deste agravo para a competente Turma, para que seja provido o presente Agravo, para conhecer da impetração e conceder a ordem nos termos do pedido na peça inicial” (sic).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pede seja negado provimento ao recurso ordinário.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Prevê-se, para o crime de violência doméstica, pena de detenção, de três meses a três anos (§ 9º do art. 129 do Código Penal). Para o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, comina-se pena de detenção, de três meses a dois anos (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Na sentença condenatória, o juízo de origem exasperou as penas-base desses crimes em quinze dias, por considerar desfavoráveis as circunstâncias dos crimes:



    “I – Do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica:



    Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie, pois sabia o requerido que agia contrariamente ao direito ao agredir fisicamente sua ex-companheira. Não registra antecedentes, pois as três condenações anteriores serão utilizadas como reincidência (evento 1, CERTANTCRIM6, AP). A análise da condutas social e personalidade restam prejudicadas por ausência de provas nos autos. Os motivos foram normais ao tipo penal, isto é, violência de gênero através do ciúme. As circunstâncias foram desabonadoras, pois a agressão ocorreu na residências dos avós paternos da vítima, demonstrando desrespeito ao lar dos parentes da ex-companheira. As consequências foram normais ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influenciou na prática delitiva. Assim, ausentes circunstâncias judiciais abonadoras e presente uma desabonadora (circunstância), fixo a pena acima do mínimo legal, isto é, em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. (…)



    IV – Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência:



    Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie, pois sabia o requerido que agia contrariamente ao manter contato telefônico com a vítima após o deferimento e intimação das medidas protetivas de urgência. Não registra antecedentes, pois as três condenações anteriores serão utilizadas como reincidência (evento 1, CERTANTCRIM6, AP). A análise da condutas social e personalidade restam prejudicadas por ausência de provas nos autos. Os motivos foram normais ao tipo penal, isto é, violência de gênero através do ciúme. As circunstâncias foram desabonadoras, haja vista a falta de urbanidade em relação ao trabalho preventivo realizado pela Rede Catarina (evento 17), que procurou o requerido para esclarecer as condições das medidas protetivas de urgência. As consequências foram normais ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influenciou na prática delitiva. Assim, ausentes circunstâncias judiciais abonadoras e presente uma desabonadora (circunstâncias), fixo a pena acima do mínimo legal, isto é, em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção” (sic).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve os aumentos nas penas-bases com a seguinte fundamentação:



    “No caso, os fundamentos postos pelo Togado sentenciante são idôneos para justificar o aumento, na medida em que a conduta do apelante causou transtornos não só para a própria vítima, mas também violou a paz da residência de pessoas que não tinham relação com os fatos, submetendo a todos constrangimento para além da própria relação íntima de afeto que mantinha com a ofendida e preocupações naturais que os avós nutrem pelos netos.



    Assim, não há porque afastar a referida circunstância judicial.



    Noutro ponto, a defesa sustenta que, ‘na aplicação da pena do delito de descumprimento de medida protetiva houve o aumento da pena-base devido à falta de urbanidade do recorrente com a Rede Catarina, motivo esse que, no entendimento da defesa, também não caracteriza uma circunstância desabonadora, sob pena de estar-se alargando por demais o espectro negativo das circunstâncias judiciais.



    A irresignação, no entanto, também não merece acolhida.



    Adota-se, também aqui, os bem lançados fundamentos da Promotora de Justiça Mônica Lerch Lunardi em suas contrarrazões:



    ‘Mesmo raciocínio do item anterior se aplica ao delito de descumprimento das medidas protetivas, haja vista a desnecessária falta de urbanidade tida pelo recorrente para com a equipe da Rede Catarina quando dos atendimentos preventivos, pois o autor dificultou e embaraçou o trabalho da especializada quando do seu atendimento, conforme assentou a Policial Militar Camila no depoimento prestado em Juízo, a qual relatou que no atendimento preventivo dispensado ao réu a conversa foi bastante difícil, pois ele interrompia a todo momento, se alterou, estava bastante nervoso e agitado, situação evidenciada pelo registro da gravação das câmeras policiais no dia do atendimento, constantes no Evento 17.



    Portanto, agiu com acerto o Magistrado a quo na valoração da negativa da circunstância, a qual mantém cronologia em relação ao crime de descumprimento das medidas protetivas, haja vista que, logo após o agente ter recebido as orientações pela guarnição especial, nas quais agiu com desdenho e desprezo, ele tornou a descumprir as medidas de proteção, conforme restou consignado nas provas dos autos, devendo a sentença recorrida também ser mantida neste ponto”.



    Ao majorar as penas-base em quinze dias, o magistrado de primeira instância invocou circunstâncias judiciais desfavoráveis verificadas no caso: o local em que cometido o crime de violência doméstica e suas consequências para terceiros e o comportamento do paciente quando foi alertado, por policiais militares, da vigência das medidas protetivas de urgência. 



    Diferente do que argumenta a defesa, essas circunstâncias extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais dos crimes de violência doméstica ou descumprimento de medidas protetivas de urgência. Inexiste, assim, ilegalidade comprovada a ser sanada na fixação da pena-base.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora